Tribunal: TJMT
Processo: 1018224-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018224-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), JUADILSON BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 544.510.511-34 (APELADO), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTO APRESENTADO MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA QUE ATRIBUI A OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS À PARTE DEMANDADA – VERBA DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No acordo levado à homologação por sentença, que não prevê incidência dos honorários advocatícios, terá como critério na fixação da referida verba, devida ao patrono, o princípio da causalidade, de forma que aquele que deu causa à propositura da demanda é quem responde pelos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos em epígrafe, proposta por
JUADILSON BENEDITO DOS SANTOS
, homologou a transação realizada entre as partes para julgar o processo extinto, com resolução de mérito, e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários sucumbenciais.

Em síntese, o apelante alega que a sentença incorreu em julgamento “extra petita”, pois o instrumento de transação nada previa a respeito dos honorários advocatícios, de forma que não pode ser condenada a custear a verba em questão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste no pedido de isenção dos honorários sucumbenciais, formulado pela ré/apelante ao fundamento de que a transação realizada entre as partes e homologada por sentença nada mencionou a respeito dos honorários sucumbenciais, de forma que, ao condenar a demandada ao pagamento da mencionada verba, o “decisum” teria incorrido em julgamento “extra petita”.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, ora apelado, propôs a presente ação com o intuito de ver a ré compelida a exibir o documento consistente em Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes, ao fundamento de que a demandada se recusou a atender ao pedido na esfera administrativa.

O contrato foi apresentado pela ré mediante determinação judicial (id. 90220076), antes do anúncio da transação, cujo instrumento nada dispôs a respeito dos honorários sucumbenciais.

Dada a omissão, ao homologar o acordo, o juiz da causa condenou a parte ré ao pagamento da verba honorária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Feito esse introito, entendo que a sentença não incorreu em nenhum equívoco de ordem processual ou material.

Isso porque a homologação de transação não representa causa de exclusão da fixação da verba honorária que, vale dizer, não foi objeto de pactuação ou renúncia.

Embora o art. 90, §2o do CPC determine a distribuição igualitária das despesas processuais em casos como o presente, o dispositivo não concede o mesmo tratamento aos honorários advocatícios, os quais são objeto de distinção expressa no “caput” do referido artigo legal:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as
despesas

e os

honorários
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às
despesas
,
estas
serão divididas igualmente.”

Desse modo, a fixação dos honorários deve observar o princípio da causalidade, de forma a ser atribuída ao litigante que deu causa à instauração do processo judicial.

Considerando que foi a apelante quem deu causa à demanda, por deixar de fornecer os documentos exigidos pelo autor em sede administrativa, apresentando-os tão somente mediante determinação judicial, o sentenciante decidiu corretamente ao atribuí-la a obrigação de custear os (módicos) honorários de sucumbência.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE DEIXA DE APLICAR DESCONTO NA AQUISIÇÃO DO BILHETE A IDOSO – BENESSE PREVISTA EM LEI -
ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DEVIDA - CRITÉRIO DE AFERIÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No acordo judicial levado à homologação por sentença, que não prevê incidência dos honorários advocatícios, terá como critério na fixação da referida verba, devida ao patrono, o princípio da causalidade. De modo aquele que deu causa à propositura da demanda é quem responde pelos honorários advocatícios, como fixado na sentença recorrida
.”

(N.U 1003157-33.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021